Tribunal: TJDFT
Processo: 0714540-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC.
2. No caso, não foram apresentados quaisquer documentos que comprovassem se, como alegado, a empresa que mantinha o contrato fez o pedido de encerramento, tampouco os motivos e data do desligamento, o que se mostrava essencial para evidenciar a probabilidade do direito invocado.
3. Assim, os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em elementos que evidenciem o direito, o que revela a necessidade de instauração do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo da reavaliação da medida pleiteada, a qualquer tempo, mediante a comprovação dos pressupostos legais.
4. Recurso conhecido e desprovido.